Tribunal: TJDFT
Processo: 0711015-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711015-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOAO DA CRUZ OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo agravante em face de JOAO DA CRUZ OLIVEIRA (Proc. n.o 0701445-83.2018.8.07.0010), na parte que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, com aplicação da “teimosinha”, para localização de ativos penhoráveis do devedor. Em resumo, o agravante sustenta que “o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo” (id 34287388, p. 5). Assevera, ademais, que negar a realização de tal pesquisa consiste em violar os princípios da efetividade, celeridade, razoabilidade e economia processual; adequada prestação jurisdicional e prevalência da satisfação no interesse do credor. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD com aplicação da ordem reiterada de bloqueios. Preparo regular (id’s 34287393/94). É o relato do essencial. DECIDO Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em um primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação de tutela recursal, em que pese à discussão em torno da necessidade de intervenção judicial para localizar ativos da parte devedora passíveis de penhora e evitar que seja frustrado o pagamento do crédito em favor do ora agravante, utilizando funcionalidade do sistema SISBAJUD. Ocorre que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator